Tribunal: TJBA
Processo: 8014311-10.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014311-10.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM ENERGIA LTDA

Advogado(s)
:
JONAS GARCIA E SOUZA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: ALBERTH DEYSON DE DEUS DINIZ e outros (10)

Advogado(s)
:
ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DA BARRAGEM E HIDROELÉTRICA PEDRA DO CAVALO. EMENDA À EXORDIAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DE UMA DAS RÉS DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. VIOLAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA DEMANDA PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
8031164-31.2020.8.05.0000.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CF E ARTS. 11 E 489, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8014311-10.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante VOTORANTIM ENERGIA LTDA e como apelada ALBERTH DEYSON DE DEUS DINIZ e outros (10).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recuso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, ___ de ____________ de 2024.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator